Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-92.2015.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROSANGELA APARECIDA GONÇALVES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Número do Protocolo: 89855/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA QUITAÇÃO DE TODAS AS VERBAS PLEITEADAS – CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES – TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS – CONJUNTO COMPROBATÓRIO INSUFICIENTE – ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).
Havendo comprovação do fato extintivo do direito do autor, e não tendo a referida parte, na impugnação à contestação, questionado a veracidade dos documentos apresentados, deve-se considerar quitadas as verbas de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e adicional de insalubridade objeto de cobrança judicial.
Não há que se falar em indenização a título de dano moral quando houve a quitação de todas as verbas pleiteadas.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
ROSANGELA APARECIDA GONÇALVES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rosângela Aparecida Gonçalves, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada em desfavor do Município de Campo Verde/MT, julgou totalmente improcedente os pedidos veiculados na exordial, os quais pretendiam o recebimento de diversas verbas trabalhistas.
Condenou ainda a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, a exigibilidade do montante restou suspensa em consequência a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 319 a 322-verso).
Em suas razões recursais, a apelante, em apertada síntese, defende a nulidade do julgado dada a ocorrência do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, “eis que a comprovação da hora extra somente é possível com a oitiva de testemunhas e o adicional de insalubridade somente com prova pericial”. Logo, entende que fora prejudicada pelo “julgamento prematuro da lide” (fl.325 e 328-verso).
Ainda no âmbito do cerceamento de defesa, rechaça um ponto utilizado como fundamentação pela douta magistrada sentenciante, a qual assinalou no decisum que sequer houve comprovação do vínculo a qual a servidora estava submetida perante a Administração Pública, pois não fora anexado aos autos, o ato de nomeação, mas somente o de exoneração.
Assevera que, quanto a este ponto, “a apelada em momento algum na sua defesa questionou o vínculo estatutário havido entre as partes”, pois “inquestionável pela amplitude de centenas de documentos” carreados aos autos (fl. 330).
Forte nessas premissas requer a declaração da nulidade do julgado em virtude do de cerceamento de defesa (fl. 331).
Não há contrarrazões (fl. 338).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, que Rosângela Aparecida Gonçalves propôs Ação de Cobrança c/c Danos Morais, em desfavor do Município de Campo Novo de Parecis objetivando o recebimento de: a) horas extras com valor normal 50% (cinquenta por cento); b) horas extraordinárias com adicional de 100% (cem por cento) para àquelas executadas em pontos facultativos, domingos e feriados; c) horas de sobreaviso; d) férias acrescidas do terço constitucional; e) décimo terceiro salário; f) saldo de salário; g) adicional por tempo de serviço; h) descanso semanal remunerado; i) adicional de acúmulo de funções; j) adicional de insalubridade e L) dano moral (fls. 06 a 21).
Para comprovação do alegado, anexou ao caderno processual, relatório de horas extras, fichas de atendimento no Posto de Saúde do Munipal, e relatórios de entrada e saída (fls. 31 a 132) além da Cópia do Estatuto do Servidor Público do Município de Campo Novo do Parecis/MT, já que laborava na função de Técnica de Enfermagem no PSF – Itamararti – Norte.
Ato contínuo, o Ente Federativo compareceu aos autos, e em sua peça defensiva compilou: a) comprovante do pagamento das horas extras laboradas, (fl. 199); b) controle de saída e entrada de servidores (fls. 202 a 280); c) extrato financeiro de pagamento das horas extras, do adicional de insalubridade, das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário (fls. 281 a 285); d) Termo do Programa de PDV – Pedido de Demissão Voluntária acordado entre as partes, na qual deu quitação geral ao contrato de trabalho (fls. 286 a 290), máxime se considerarmos a Planilha de Cálculo com especificação pormenorizada de todas as verbas e os valores respectivos (fl. 290), e se não bastasse o e) Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (fl. 294).
Subsequentemente, na impugnação à contestação, a servidora apelante alterou de maneira no mínimo confusa sua versão inicial, afirmando que já havia sim recebido as horas extras, contudo em valor inferior as efetivamente laboradas. como também adicional de insalubridade, porém também pago a menor.
Por fim, sobreveio sentença julgando totalmente improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, uma vez que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (fls. 319 a 322-verso).
Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação alegando em suma cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, contudo, a situação é de extrema simplicidade, razão pela qual, registro desde já, que não assiste razão à recorrente.
A uma, porque em sua peça inicial, apesar de incontáveis pedidos, limitou-se a trazer relatórios de horas extras, e fichas de atendimentos no Posto de Saúde onde trabalhava. Ora, não há como sustentar mais de uma dezena de pedidos com apenas relatório de horas extras realizadas, e lista de nome de pacientes atendidos pela atenção primária, sendo que sequer trouxe uma única ficha financeira para demonstrar que não recebia referido valor.
A duas, pois as alegações são vagas e confusas, conforme já citado alhures, a recorrente mudou sua versão para tentar “adequar” a veracidade de sua versão com a documentação apresentada pela Municipalidade ora recorrida. Ora, não é crível que se aceite como tolerável a súbita mudança com o regular desenrolar da marcha processual.
Ademais, não impugnou a documentação apresentada na peça de defesa apresentada pelo Ente Federativo.
Por outro lado, no que tange à “não comprovação da natureza do vínculo estabelecido com a Administração Púbica” se contrato temporário de excepcional interesse público ou vinculo estatutário, desnecessário maiores delongas acerca do tema, pois, a meu juízo, tal fato só fora consignado pela magistrada sentenciante, para demonstrar que o conjunto probatório trazido pela apelante, se mostrava demasiadamente frágil, não só quanto ao não recebimento das verbas pleiteadas, como também, espantosamente, nem sequer o seu vínculo administrativo restou esclarecido.
A meu ver, se a apelante não consegue esclarecer ao juízo, nem o vínculo que possuía com a administração pública, com menor probabilidade de êxito, por óbvio, conseguirá comprovar que não recebeu ou recebeu a menor, as hipoteticamente verbas trabalhistas devidas.
De outra banda, a recorrente, defende a existência de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que, tal fato, impediu a produção das provas que entendia serem essenciais para a correta solução do caso, com especial destaque para a oitiva de testemunhas e para prova pericial.
Contudo, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois como já dito, cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC/2015) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1 – A Recorrida narrou acerca de um procedimento administrativo decorrente de uma reclamação de um consumidor perante o Procon, todavia conduzido pelo órgão estatal eivado de vícios, sobretudo quanto à fundamentação na decisão proferida naqueles autos, haja vista a ausência de correlação entre a conduta e o tipo legal enquadrado e ausência de provas de que a atuação da recorrida foi legítima. Verifica-se dessa forma que o pedido de decretação de nulidade está em consonância com a causa de pedir, portanto, não há que se falar em inépcia da inicial. 2 – O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão. 3- O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (destaquei)
À vista disso, tendo em conta que as provas requeridas não se mostram suficientes para alteração do julgado, eis que os autos já se encontram com o conjunto probatório robusto, entendo que, o pleito pretendido pela apelante, não teria o condão de afastar os fundamentos já estabelecidos na sentença, razão pela qual a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR